Tribunal: STF
Processo: RE 1106068
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGATÁRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NATUREZA PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os delegatários das serventias extrajudiciais desempenham funções que detêm inegável natureza pública, a motivar a incidência em relação a eles das regras constitucionais que vedam a acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.